Tribunal: TJPA
Processo: 0008164-18.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008164-18.2013.8.14.0006

APELANTE: JOAO GUILHERME DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB – REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDENCIA.

Da análise dos autos verifica-se que foi reconhecido em desfavor do recorrente seis vetores negativos a justificar a aplicação da pena-base em 23 (vinte e três)

anos de reclusão, em que pese comportamento da vítima ser causa neutra, em observância a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, mostrando-se o referido
quantum
adequadamente fixado,
nos termos do voto,
tendo o juízo singular, ainda, atenuado a reprimenda imposta em 01 (um) ano de reclusão diante do disposto no art. 65, inciso III, “d”, do CPB, tornando-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado fixado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

RELATÓRIO

JOÃO GUILHERME DA SILVA PANTOJA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 13/05/2013, por volta das 03h04min, o recorrente, em via pública, na Rua São Luís, Bairro da Jiboia Branca, com o uso de arma branca, tipo faca, ceifou a vida da vítima quando estava em frente a sua residência.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no artigo 121, 2º, inciso IV do CPB, a pena final de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma na dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,

alegando que a mesma encontra-se desproporcional, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, por entender que a sentença recorrida não merece reforma.

É o relatório

À revisão é do Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a reforma na dosimetria da pena, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstancias judiciais, pleiteando, assim, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Quanto à pena aplicada
, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor
06 (seis)
circunstancias judiciais: “
culpabilidade
elevada, diante da forma em que perpetrou o crime, desferindo golpe de faca, em região vital da vítima, o que demonstra que seu intento era mesmo de lhe ceifar a vida, agindo assim ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; registra
antecedentes criminais
, possuindo inclusive condenação pela prática de outro crime, anterior ao fato aqui julgado e que não incide em reincidência;
conduta social
desajustada, visto que segundo depoimento colhido em plenário, o réu é conhecido no bairro em que mora, por cometer assaltos, agindo em desconformidade com a lei; personalidade não apurada nos autos; os
motivos
do delito lhe prejudicam, vez que conforme depoimento exposto pelo próprio acusado em plenário, o crime ocorreu após uma desavença ocorrida entre uma terceira pessoa e seu cunhado, quando estavam em uma das praças da localidade, razão pela qual foi se armar. Quanto às
circunstâncias
do crime considero graves, diante da audácia com que cometeu o crime, em via pública, com grande número de pessoas, em data comemorativa (dia das mães); às
consequências
lhe são desfavoráveis, em razão de a vítima ter sua vida ceifada quando ainda bastante jovem, possuindo longa expectativa de vida, principalmente pelo fato de ser trabalhador. No que tange ao comportamento da vítima, entendo que esta não contribuiu para a prática do delito, mas em razão da Súmula n ° 18 do TJE-PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base”.

Fixou o juízo singular a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, tendo a magistrada
a quo
atenuado a pena em 01 (um) ano de reclusão em razão da incidência da atenuante da confissão, fixando-a definitivamente em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ante a inexistência de outras causas que a modifiquem.

No entendimento desta relatora em que pese o comportamento da vítima ser causa neutra, o referido quantum mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal
:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I –
omissis

II -
omissis

III - O efeito
devolutivo
da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena,
seja para manter
ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.

IV - Desta forma, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.

V –
Omissis

Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Por tais motivos, mantenho a pena-base aplicada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, tornando-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado, tudo conforme aplicado e devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante

.
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022